Tribunal: TCU
Processo: 012.360/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13539/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.360/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio de Queiroz Gonçalves (XXX.966.154-XX); Jose Wilson Almeida Peixoto (XXX.215.013-XX); Mara Rubia Alves Correia (XXX.663.964-XX); Maria dos Remédios Bandeira Ribeiro (XXX.078.943-XX); Severino Tarcisio Chaves (XXX.395.134-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado da Paraíba que, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais obtidas por diversas entidades de classe nos autos dos MS 35.410, 35.494, 35.490 e 35.550, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), faça cessar de imediato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, os pagamentos alusivos ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.